Tribunal: STF
Processo: HC 200400
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, no processo nº 0700861-82.2015.8.02.0067, revogou a prisão preventiva do paciente, impondo cautelares diversas, consistentes em comparecimento trimestral em Juízo e proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial. Condenou-o a 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 20 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo), do Código Penal e 244-B (corrupção de menor) da Lei nº 8.069/1990.
    Afastou, no processo nº 0725774-98.2016.8.02.0001, a custódia provisória, impondo cautelares alternativas, consistentes em comparecimento trimestral em Juízo, proibição de acessar ou frequentar determinados lugares, de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial e monitoramento eletrônico. Condenou-o a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 20 dias-multa, ante o crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo), do Código Penal.
    Em 21 de agosto de 2019, o Juízo da Décima Sexta Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Maceió/AL, no processo nº 0009374-16.2017.8.02.0001, unificou as penas, resultando em 11 anos e 8 meses de reclusão, e 40 dias-multa. Estabeleceu o regime fechado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 649.713/AL. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta cabível considerar-se tempo no qual observadas as cautelares, para fins de detração da pena. Quanto à pena imposta no processo nº 0700861-82.2015.8.02.0067, realça o período de 1 ano 10 meses e 23 dias alusivo às medidas cautelares diversas. Em relação à pena fixada no processo nº 0725774-98.2016.8.02.0001, afirma necessário ter-se em conta o lapso de 2 anos e 6 dias de monitoração eletrônica. Sublinha que, descontados esses períodos, são viáveis o regime semiaberto e a progressão ao aberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão. Postula, alfim, seja descontado da pena a cumprir o período atinente às medidas alternativas, fixado o regime semiaberto e implementada a progressão.
    2. Nos termos do artigo 42 do Código Penal, “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. Ausente previsão legal, revela-se inadequada a consideração de período de cautelar – frise-se – diversa da custódia, como se esta fosse. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator